Tribunal: TJBA
Processo: 8145650-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145650-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ASS DOS MAGISTRADOS DA JUST DO TRAB DA QUINTA REGIAO

Advogado(s)
:
LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. MULTA COMINATÓRIA E HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta p
elo
Bradesco Saúde S/A contra a sentença pro
latada
em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, ajuizada pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quinta Região, objetivando a declaração de inexistência de débito referente à taxa de recuperação de sinistro e a manutenção do plano de saúde nos moldes contratados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar para suspender a cobrança e fixar multa cominatória, além de condenar a Ré ao pagamento de honorários fixos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é legítima a cobrança de coparticipação por internação psiquiátrica de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, à luz do contrato e da coisa julgada oriunda de ação anterior;
e
estabelecer se é adequado o arbitramento dos honorários advocatícios em valor fixo,
infringindo
os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada formada na
lide
anterior (Processo nº 0538757-61.2018.8.05.0001) impede a rediscussão da obrigação da Operadora, quanto ao custeio integral da internação psiquiátrica, tornando ilegítima a cobrança posterior de coparticipação.

4. A cláusula de coparticipação alegada pela Operadora não foi suficientemente
demonstrada
, pois ausentes a prova de pactuação expressa e a informação clara ao consumidor, conforme exige o Tema nº 1.032 do STJ.

5. O contrato de plano de saúde é contrato de adesão, devendo cláusulas limitativas de direitos ser redigidas com destaque e permitir imediata compreensão, nos termos dos arts. 47 e 54, § 4º, do CDC.

6. A cobrança de taxa sob a rubrica “recuperação de sinistro”, no valor de R$ 10.513,80 (dez mil, quinhentos e treze reais e oitenta centavos), revela-se abusiva, pois além de carecer de previsão contratual clara, afronta decisão judicial transitada em julgado.

7. A
estipulação
de honorários advocatícios em valor fixo (R$ 5.000,00) contraria o entendimento firmado no Tema nº 1.076 do STJ, devendo ser observado o percentual legal sobre o valor da causa, na ausência de condenação líquida.

8. Não restou
comprovada a
desproporcionalidade na multa cominatória
estabelecida
(R$ 500,00/dia, até o limite de R$ 30.000,00), tratando-se de medida adequada para compelir o cumprimento da obrigação de não cobrar indevidamente valores já afastados por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 47 e 54, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.032, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022; STJ, Tema nº 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022; TJBA, AI nº 8066734-39.2024.8.05.0000, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8145650-84.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
o
BRADESCO SAÚDE S/A
,
sendo Apelad
a

a

ASS. DOS MAGISTRADOS DA JUST. DO TRAB. DA QUINTA REGIÃO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
.